Tribunal: TJMT
Processo: 1036768-13.2023.8.11.0003
Relator(a): HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-09-30
Data de publicação: 2024-10-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1036768-13.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), SAMARA ROSA DA SILVA - CPF: 040.250.841-63 (RECORRIDO), PRISCILLA PEREZ GOES QUEIROZ - CPF: 021.120.071-90 (ADVOGADO), BRUNO TORQUETE BARBOSA - CPF: 045.900.416-69 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AGRAVO INTERNO.
PRESSUPOSTOS RECURSAIS. ADEQUAÇÃO. AGRAVO INTERNO EM FACE DE DECISÃO MONOCRÁTICA. ADMISSIBILIDADE.
DECISÃO MONOCRÁTICA EM CONFORMIDADE AS PROVAS DOS AUTOS.
AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1.
Para que
sejam

satisfeitos

os

pressupostos

recursais
, é
necessário
que a
parte

recorrente
se utilize do
recurso

adequado
.
O
Agravo
Interno é
admitido

apenas
para
impugnar
a
decisão

monocrática

proferida

por
um relator
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1624273 PR 2016/0233388-5, Relator:
Ministra
NANCY ANDRIGHI, Data de
Julgamento
: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
18/09/2019)
.

2
.
A decisão monocrática em conformidade as provas dos autos devem ser
mantidas

em Agravo Interno.

3
.
Agravo conhecido e
não provido
.

R E L A T Ó R I O

Agravo
Interno:
1036768-13.2023.8.11.0003

Agravante:
SAMARA ROSA DA SILVA

Agravado
:
BANCO BRADESCO S.A.

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

SAMARA ROSA DA SILVA

ajuizou

reclamação

indenizatória

em
face de
BANCO BRADESCO
S.A.

S
entença

proferida

nos
autos,

ocasião

em
que
os

pleitos
da
inicial

foram

julgados

parcialmente

procedentes
,
diante da ausência de prova da origem da dívida
.

A
parte

reclama
da

interpôs

Recurso

Inominado
, o qual
foi

julgado

por

meio
de
decisão

monocrática
,
reformando

parcialmente
a
sentença
,
afastando
a
condenação

em

indenização

por

danos

morais
.

A
parte

reclamante

interpôs

Agravo
Interno e
s
ustentou
que
não

há

incidência
da
Súmula
385 do STJ,
pois
as
outras

negativações
em
seus dados

foram

excluídas
e
são

anteriores

à

negativação

discutida

nos
autos.
Portanto
, o
pedido
de
dano
moral
deve
ser
julgado

procedente
.

A
parte

reclamada

apresentou

contrarrazões

e
a
rgumentou
que
há

inadequação
da via
eleita
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo a
análise
das
teses

recursais

devolvidas
à
apreciação
do Poder
Judiciário
.

Inadequação

recursal
.

O conhecimento dos recursos depende da satisfação dos
pressupostos recursais,
dentre
os quais a adequação
.

O
Agravo
Interno é o
recurso

cabível
para
impugnar
a
decisão

monocrática

proferida

por
um relator,
nos

termos
do art. 1.021 do CPC.

Nesse
sentido
:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO CONTRA ACÓRDÃO DE TURMA DO STJ. RECURSO INTEMPESTIVO E MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. ERRO GROSSEIRO. CERTIFICAÇÃO DO TRÂNSITO EM JULGADO. BAIXA IMEDIATA DOS AUTOS. 1.
Além
da
intempestividade
do
recurso

interposto
, é
manifestamente

incabível

agravo

interno
contra
acórdão
,
constituindo

erro

grosseiro
. 2.
Agravo

interno
no
recurso
especial
não

conhecido
, com
certificação
do
trânsito

em

julgado
e
determinação
de
baixa

imediata
dos autos.
(STJ -
AgInt
no
REsp
: 1624273 PR 2016/0233388-5, Relator:
Ministra
NANCY ANDRIGHI, Data de
Julgamento
: 16/09/2019, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de
Publicação
:
DJe
18/09/2019)

Em
análise
dos autos, verifica-se que a parte reclamante interpôs Agravo Interno em face de Decisão Monocrática, razão pela qual este recurso é admissível.

Portanto, rejeito a preliminar de inadequação recursal.

Mérito.

A
parte

agravante

alegou
que
ao presente caso
não
deve
incid
ir

a Súmula 385 do STJ,
pois
as outras negativações
em seus dados
foram excluídas e são anteriores
à

negativação discutida nos autos.

Contudo
,
verifica
-se que
o

débito

discutido

nos
autos
foi

inscrito

em

cadastros
de
inadimplentes

em
26/03/2023 (ID 219326659/PJe2)
e,
conforme
o
extrato

constante
no ID 219326673/PJe2,
permanece

registrado
um
débito
anterior,
incluído

em
10/02/2023,
referente

ao

contrato
n
º
202331749,
não

excluído

até
o
momento
. Diante
disso
,
aplica
-
se a

Súmula
385 do STJ.

Portanto, considerand
o que a decisão monocrática não é contrária às provas produzidas nos autos
, o agravo interno não deve ser
provido.

Dispositivo
.

Posto
isso
,
conheço

do
agravo
, mas
nego-lhe

provimento
.

Deixo
de
fixar

honorários

sucumbenciais
, visto que
o

Agravo
Interno
não

inaugura
novo
grau

recursal
(STJ
AgInt
no
AREsp
2335662/RO).

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2024